Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE USUCAPIÂO EXTRAORDINÁRIA MOVIDA POR PAULA ROBERTA CONTRA URBANIZADORA PARANOAZINHO, APRESENTADA, A PETIÇÃO INICIAL, EM 20 LAUDAS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA A QUAL EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião extraordinária, sob alegação de litispendência com a ação reivindicatória no 0709701-22.2021.8.07.0006. 1.1. Pedido principal de reconhecimento da usucapião extraordinária sobre fração ideal de imóvel rural localizado no Condomínio Mansões Colorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre a presente ação de usucapião extraordinária e a ação reivindicatória no 0709701-22.2021.8.07.0006, de modo a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme o art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.
4. A formação de litisconsórcio necessário entre os companheiros é exigida nas ações que versem sobre direito real imobiliário, conforme o art. 73, § 1o, I, do CPC.
5. A ação reivindicatória foi ajuizada por Urbanizadora Paranoazinho S/A contra o Sr. Olavo Thadeu Fermoseli Câmara, companheiro da autora desta ação de usucapião, com pedido de imissão na posse e indenização por uso indevido do imóvel. 5.1. Na reconvenção, o Sr. Olavo requereu adjudicação compulsória ou reconhecimento da propriedade, além de indenização por danos morais, litigância de má-fé e usucapião. 5.2. A presente ação foi ajuizada por Paula, com pedido único de reconhecimento da usucapião extraordinária.
6. Verificou-se identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, porquanto ambos os processos discutem a posse e titularidade do mesmo bem imóvel.
7. Não merece reparos a sentença a qual reconheceu corretamente a litispendência, evitando decisões conflitantes e preservando a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A litispendência configura-se quando duas ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, sendo causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC”.

___________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337, § 3o, 485, V, e 918, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0724182-97.2024.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, DJe 13/02/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0715862-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 11/09/2024; Agravo de Instrumento no 0704772-32.2019.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 19/09/2019.